Tribunal: TJSP
Processo: 2227314-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DO EXECUTADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pelo agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DO EXECUTADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pelo agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão reformada.
- Manutenção da penhora com relação ao valor depositado na conta corrente do agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal – Ausência de comprovação de que tal valor é proveniente de salário – Hipótese, ademais, em que não houve manifestação do agravante contra tal fato – Penhora mantida.

Recurso parcialmente provido.